Tribunal: STJ
Processo: 0006439-85.2016.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2017218 - DF (2022/0237873-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BSB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração; trata-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado
em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso em
comento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de
que não é cabível recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida
liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a não ser nas hipóteses de ofensa direta à legislação federal que regulamenta tal
medida. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50782103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: a501b0c2-f861-4312-9e11-490daee4dd95

Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: a501b0c2-f861-4312-9e11-490daee4dd95

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2017218 - DF (2022/0237873-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BSB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração; trata-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado
em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso em
comento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de
que não é cabível recurso especial contra acórdão que defere ou indefere medida
liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a não ser nas hipóteses de ofensa direta à legislação federal que regulamenta tal
medida. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BSB ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA - ME da decisão em que conheci em parte do recurso
especial e, nessa parte, a ele neguei provimento (fls. 586/590).
A parte agravante insiste no argumento de violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil (CPC), afirmando que a aplicação da Súmula 735/STF deve
Documento eletrônico VDA49978870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:59
Código de Controle do Documento: 4b1019bb-6659-46d2-840e-a08eee381520

ser mitigada e que a reforma do acórdão recorrido proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO não depende da revisão de fatos e provas
presentes nos autos (fls. 596/613). Sustenta que "o procedimento que resultou na
decisão final de baixa do CNPJ da Agravante, também, se desenvolveu de forma
(fl.
irregular, sem se amoldar ao regramento contido no referido Decreto no 70.235/72"
610).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 619).
É o relatório.
VOTO
Como exposto na decisão agravada, a parte recorrente opôs embargos de
declaração na origem com estes argumentos (fls. 486/487):
Verifica-se, no presente caso, com as mais alargadas vênias, a
existência de relevante omissão, da qual decorreu erro material, haja vista
que Vossa Excelência não sopesou, na articulação da fundamentação da
decisão, ora recorrida, acerca do acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento n° 0033315-29.2015.4.01.0000, o qual em prestígio às garantias
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Verdade e ao princípio
da Busca da Verdade Real, decretou-se a imprescindibilidade da prova
pericial para apuração da imputação de "fantasma" feita à outra empresa
integrante do "Grupo OK", mas alcançada pelo mesmo ato fiscal impugnado
nesta ação.

Ao apreciar o recurso integrativo e convertê-lo em agravo interno, o Tribunal
de origem decidiu o seguinte (fls. 517/518):
O presente agravo interno não trouxe novos elementos a invalidar ou
sequer afastar a decisão ora atacada, a qual deve ser mantida e cujo teor
segue abaixo transcrito:
[...]
Ademais, não há pedido para a realização de prova pericial, mas tão
somente que a autoridade fazendária tome em consideração as alegações
de defesa, a desconstituir o ato administrativo impugnado.

Foi verificado que, embora houvesse indicação de omissão, não foi
requerida a prova pericial supostamente necessária. Também entendeu o órgão
julgador que a matéria trazida pela parte recorrente não trouxe elementos para
modificar a decisão recorrida.
Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
Civil
Documento eletrônico VDA49978870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:59
Código de Controle do Documento: 4b1019bb-6659-46d2-840e-a08eee381520

consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
A despeito do que é argumentado no recurso ora examinado, a parte
recorrente, em seu recurso especial, visa impugnar acórdão proferido em agravo de
instrumento, recurso esse interposto em razão de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de primeiro grau por meio da qual havia sido deferido o requerimento de tutela
de urgência para fornecimento de medicamento. O questionamento referente a uma
suposta violação ao art. 300 do CPC para indeferir a liminar é, essencialmente, o
mesmo que questionar os fundamentos em si.
Para o Superior Tribunal de Justiça, não é cabível recurso especial contra
acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela,
haja vista a natureza precária da decisão, a não ser nas hipóteses de ofensa direta à
legislação federal que regulamenta tal medida.
Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto em razão da natureza
precária da decisão impugnada. Incide no presente caso, por analogia, o óbice da
Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, assim se pronunciou a Primeira Turma deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
DISCUSSÃO QUE NECESSARIAMENTE ALCANÇA O DEBATE DA
QUESTÃO MERITÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, "não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar", orientação
que se estende às decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela,
aplicando-se, por analogia, ao recurso especial.
2. A análise realizada em liminar ou antecipatória de tutela, na mera
aferição dos requisitos de perigo da demora e de relevância jurídica, ou de
verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta,
por si só, o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável à
inauguração da instância especial conforme a previsão constitucional.
3. Este Tribunal Superior admite o afastamento do enunciado sumular
em questão nas hipóteses em que a concessão, ou não, da medida liminar e
o deferimento, ou não, da antecipação de tutela caracterizar ofensa direta à
lei federal que regulamenta esses institutos, desde que se revele
prescindível a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da
causa, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA49978870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:59
Código de Controle do Documento: 4b1019bb-6659-46d2-840e-a08eee381520

4. O presente caso trata do efetivo debate acerca da interpretação dos
arts. 44 e 61, § 3o, da Lei 9.430/1996, o que evidencia a incidência do óbice
da Súmula 735/STF, uma vez que, enquanto não advier sentença de mérito,
não se consideram exauridas as instâncias ordinárias.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.894.762/PE, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.
Conforme consignado na decisão agravada, a decisão do Tribunal de
origem se baseou em fatos e provas constantes dos autos.
O argumento da parte agravante de mera questão de direito não prospera
visto que o debate – sobre a necessidade de reativação do seu CNPJ e deferimento
em outro processo em vista de procedimento de baixa supostamente irregular –
constitui justamente o ponto controvertido que foi decidido por meio do amplo exame
dos autos, sem mencionar as demais nuances inerentes ao processo, não havendo
que se falar, assim, em existência de circunstância ou fato incontroverso, o qual a parte
omitiu-se de apontar.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:59
Código de Controle do Documento: 4b1019bb-6659-46d2-840e-a08eee381520

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.017.218 / DF
Número Registro: 2022/0237873-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064398520164013400 64398520164013400
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BSB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME
ADVOGADOS
: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - CNPJ/CADASTRO
NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BSB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME
ADVOGADOS : VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
EUSTÁQUIO NUNES SILVEIRA - DF025310
ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES - DF039390
FÁBIO FELIPE MELLO - DF052842
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50754543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: e094e334-7848-46dc-84c6-0bf2d8a9e788

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:30
Código de Controle do Documento: e094e334-7848-46dc-84c6-0bf2d8a9e788